Tribunal: CARF
Processo: 10640.901429/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida quando há descrição precisa do fato que motivou a negativa do direito creditório e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
IPI. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE DESTAQUE A MAIOR EM NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ
O crédito de IPI, em sua essência, decorre do princípio da não cumulatividade, que visa neutralizar o imposto pago na etapa anterior. O destaque de IPI a maior na nota fiscal de aquisição de insumos, por erro de fato do fornecedor, não gera crédito passível de compensação pelo adquirente, pois não corresponde a um valor efetivamente devido e recolhido na operação antecedente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901429/2013-67
ACÓRDÃO
3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITATIAIA MÓVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida
quando há descrição precisa do fato que motivou a negativa do direito
creditório e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
IPI. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE DESTAQUE A
MAIOR EM NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.IRRELEVÂNCIA DA
BOA-FÉ
O crédito de IPI, em sua essência, decorre do princípio da não
cumulatividade, que visa neutralizar o imposto pago na etapa anterior. O
destaque de IPI a maior na nota fiscal de aquisição de insumos, por erro de
fato do fornecedor, não gera crédito passível de compensação pelo
adquirente, pois não corresponde a um valor efetivamente devido e
recolhido na operação antecedente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF 108
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves que dava provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito de IPI relativo às alíquotas de 15%. A Conselheira Rachel
Freixo Chaves apresentará declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Despacho Decisório 098514325, página 2, emitido em 09/03/2015 informa a
concessão parcial dos créditos de ressarcimento de IPI referentes ao segundo
trimestre de 2012 pleiteados estes no PER 33758.78158.240113.1.1.01-9583 o
que conseqüentemente levou a homologação parcial das compensações
declaradas na DCOMP 31458.55449.280213.1.3.01-1704.
Solicitados R$ 4.534.850,86 foram concedidos R$ 4.395.663,99, o que resultou no
não reconhecimento e glosa de R$ 136.186,87.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
3
O Despacho fundamenta a glosa pela existência de créditos que foram
considerados indevidos em procedimento fiscal.
As glosas de créditos ressarcíveis foram de R$ 47.895,00, R$ 43.012,50 e
45.279,37, respectivamente nos meses de Abril, Maio e Junho de 2012, conforme
demonstrativo de folha 1028.
Foram fundamentadas no relatório fiscal localizado entre as páginas 1032 a 1038.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte realizou processo de industrialização e
deu saída no período a produtos classificados na posição 9403 cuja alíquota TIPI
no período analisado foi reduzida a "zero" consoante Decretos 7.705, 7.770 e
7.796 todos de 2012.
Em decorrência de tal redução o Decreto 7.712/2012 dispunha em seu Artigo
1o,§2o:
(...)§ 2o O fabricante deverá registrar a devolução do produto em seu
estoque, efetuando os devidos registros fiscais e contábeis, e promover
saída ficta para a mesma pessoa jurídica que a devolveu com a utilização da
alíquota vigente no momento da emissão da nota fiscal
Com este fundamento, a autoridade fiscal asseverou que a quantificação do
crédito ficto a que tem direito o contribuinte necessita, da mesma forma que o
crédito regular referente ao retorno de produtos, do devido controle de estoque.
Neste contexto o contribuinte foi intimado a justificar diferenças apuradas com
relação às operações fictas previstas pelo Decreto 7.712/2012.
Ao fim concluiu a autoridade fiscal:

Entendeu assim a autoridade fiscal que o contribuinte não seguiu o conjunto de
procedimentos exigidos em lei para a completa documentação da operação de
devolução.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
4
Por este motivo, concluiu pela glosa dos créditos não ressarcíveis nos seguintes
montantes de R$ 559,43 para o mês de Maio de R$ 6.526,45 no mês de Junho de
2012.
Com relação aos demais valores glosados, a fiscalização constatou ainda que havia
insumos com destaque de IPI em valor superior às alíquotas efetivamente
vigentes, nos seguintes termos:

Apuração resta detalhada na página 1038.
Intimado em 20/03/2015, conforme página 3, o contribuinte apresentou em
15/04/2015 manifestação de inconformidade, páginas 4 a 25 aduzindo:
a) O despacho decisório não está suficientemente motivado de forma explícita,
clara e contundente, desrespeitando basilar princípio ao qual se subordina toda a
administração pública, uma vez que não apresenta as razões jurídicas de forma
clara e nem mostra justificativas no plano fático, tendo o contribuinte que se
dirigir ao endereço na internet. Para o impugnante, o despacho decisório é uma
simples transcrição genérica de artigos de lei e uma completa confusão de valores
e fundamentos para uma malsinada glosa;
b) Os dispositivos citados de forma genérica em nenhum momento vedam o
aproveitamento do crédito de IPI pelo contribuinte, ao contrário, se lidos
individualmente até garantem o direito ao recorrente.Tais dispositivos não
possuem relação de congruência com as informações encontradas. Nas
informações complementares não constam justificativas Assim, trata-se de auto
de infração eletrônico, procedimento no qual não se realizou detida análise de
documentação, nem da contabilidade;
c) Em relação ao relatório fiscal, ao qual teve acesso pela internet, informa que os
valores citados não condizem com a primeira parte do documento, tais
informações nada justificam para a glosa dos créditos, especialmente a razão e
composição dos valores que levaram à referida conclusão;
d) Não houve por parte do fisco a demonstração dos dispositivos afrontados;
e) Em conseqüência de o despacho decisório não estar devidamente motivado,
fundamentado e explicado claramente, alega o impugnante cerceamento em seu
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
5
direito de defesa, pois caberia à fiscalização apresentar ao contribuinte o termo
de verificação fiscal bem como planilhas dos valores a serem lançados
explicitando-se o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte;
f) No mérito alega que diversamente do ICMS o princípio da não cumulatividade
em relação ao IPI é amplo e assim não tendo feito a Constituição qualquer
ressalva ao princípio da não cumulatividade. Assim, os créditos de IPI escriturados
contabilmente são seu direito, não sendo razoável a glosa quando se trata de uma
indústria, estando todos os créditos lastreados em lançamentos contábeis válidos
e estes livros fazem prova a seu favor. Neste sentido citou precedente da DRJ
Belém.
g)Alega que é forçoso o reconhecimento de sua boa fé, pois comprou diversas
matériasprimas, material intermediário, materiais de embalagem gerando
créditos, todas estas informações constam de seu livro de apuração e não existe
nenhum questionamento do fisco sobre a legalidade das operações,
especialmente quando foram apresentadas notas fiscais que têm o destaque de
15% de IPI demonstrando que a impugnante sofreu o ônus financeiro;
h) Alega ainda que o mérito do motivo da glosa é discutido no processo
10640.720041/2015-29 e que a administração tributária só poderia fazer a glosa
quando do julgamento definitivo deste processo;
i) A incongruência do relatório, uma vez que não se vislumbra qualquer valor
glosado referente à suposta infração ao incentivo fiscal previsto no Decreto
7.712/2012.
j) Questiona que, conforme o artigo 161,§1o, do CTN, o limite máximo para os
juros é de 1%, sendo improcedente ,por desrespeitar o Código Tributário,
qualquer cobrança superior a isto;
k) Reclama do caráter confiscatório da multa e pugna ainda pela impossibilidade
da aplicação de juros sobre a multa lavrada citando precedentes do STF e do CARF
no sentido de suas pretensões;
Foram juntados:
PER/DCOMP 33758.78158.240113.1.1.01-9583, páginas 26 a 1010;
Contrato social e alterações, páginas 1011 a 1027;
Anexos do Despacho Decisório, páginas 1028 a 1031;
Relatório Fiscal, páginas 1032 a 1039;
Termo de ciência de encerramento de procedimento fiscal, página 1040 e 1041
Demonstrativo consolidado do crédito lançado página 1042;
Documento de representação, páginas 1043 e 1044;
Documentos de identificação, páginas 1045 a 1047;
Eis, em resumo, o que importa relatar.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
6
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada a 7a TURMA DA DRJ04
julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada;
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR
QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que
a correta; compete às empresas fornecedoras impetrar administrativamente
pedidos de restituição do imposto indevidamente pago e à adquirente requerer,
na esfera civil, devolução do valor pago indevidamente.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
A obrigação acessória, pela inobservância, converte-se em principal, materializada
na multa de ofício. Se a taxa de juros incide sobre os tributos normalmente devem
incidir sobre a multa exigida em procedimento fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração 01/04/2012 a
30/06/2012.
JUROS SELIC CABIMENTO.
O valor estabelecido de 1% no CTN não limita a lei ordinária específica a dispor
sobre o assunto de forma distinta, uma vez que a ressalva encontra-se na própria
norma geral.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário arguindo basicamente os
mesmos argumentos apresentados em manifestação de informidade:
 Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
 Direito ao crédito integral relativo ao IPI destacado com alíquota de 15% por
ter assumido o encargo financeiro.
 Dos juros Selic aplicados
 Da multa aplicada – confiscatória.
 Da não incidência de juros sobre multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
7
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida.
No que tange à questão preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente sustenta nulidade do despacho decisório sob o fundamento por
ausência de motivação. No entanto, entendo que não há que se falar em nulidade de despacho
decisório por atender a todos os requisitos e formalidades legais.
Está evidente que a motivação do despacho decisório se encontra perfeitamente
delimitada, qual seja, a constatação de que houve creditamento indevido relativo a operações de
devolução e em relação a insumos com destaque de IPI em valor superior às alíquotas
efetivamente vigentes.
Assim, o Despacho Decisório e a decisão da DRJ que o manteve não padecem de
nulidade, pois foram proferidos dentro da competência legal e em conformidade com o rito
processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, fato é que a Recorrente apresentou
tanto manifestação de inconformidade quanto o presente voluntário se defendendo
objetivamente do que foi imputado.
Neste sentido, não há como prosperar os argumentos razão pela qual rejeito as
preliminares de nulidade.
Do mérito:
No que tange ao mérito, sustenta o direito ao crédito integral relativo ao IPI
destacado com alíquota de 15% e não o 5% relativo IPI incidente na operação, por ter assumido o
encargo financeiro. Ou seja, a controvérsia reside na legitimidade dos créditos de IPI aproveitados
pela Recorrente, oriundos de notas fiscais de aquisição de insumos nas quais o imposto foi
destacado com alíquota superior à legalmente prevista. A Recorrente alega que, na qualidade de
adquirente de boa-fé, tem o direito de se creditar pelo valor do imposto destacado no documento
fiscal, independentemente de erro cometido pelo seu fornecedor.
A fiscalização, por sua vez, sustenta que o crédito é indevido, pois excede o
montante do imposto que seria legalmente devido na operação anterior, tratando-se de um erro
de fato que não pode gerar crédito para compensação.
Pois bem. A questão central reside na correta interpretação da sistemática não
cumulativa do IPI. O direito ao crédito, previsto no art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal e no
art. 49 do CTN, é um mecanismo para evitar a tributação em cascata. Seu pressuposto lógico e
jurídico é a existência de um imposto devido e cobrado na operação anterior.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
8
No presente caso, o crédito que a Recorrente busca validar não corresponde a um
imposto efetivamente devido, mas sim um valor decorrente do destaque a maior na nota fiscal de
seu fornecedor em face de um erro de fato, que resultou em um pagamento indevido por parte da
Recorrente, mas não em um crédito legítimo de IPI. O valor destacado a maior não representa
imposto, mas um acréscimo indevido ao preço do insumo indevidamente suportado pelo
adquirente.
A sistemática do IPI não permite a apropriação de créditos "fictícios" ou que não
tenham correspondência com um débito real na cadeia produtiva. Permitir a compensação nesses
moldes seria chancelar um enriquecimento sem causa do contribuinte, em detrimento do erário, e
subverter a lógica da não cumulatividade.
Neste sentido, é o entendimento deste Colegiado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR
DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que
a correta.
(Processo no 10855.900431/2011-31 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-
010.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de julho de 2021)
Por fim, a alegação de boa-fé não tem o poder de convalidar um crédito inexistente.
Isto porque, embora a responsabilidade pela correta classificação fiscal e destaque do imposto é,
primariamente, do estabelecimento emitente, cabe ao adquirente que pretende se creditar do
imposto, o dever de conferência e diligência. A boa-fé não tem o condão de transformar um
indébito em crédito fiscal.
A Recorrente questiona, ainda, a incidência de juros correspondente à taxa Selic,
carácter confiscatório da multa de ofício e não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em relação a caráter confiscatório da multa, é imperioso destacar que a análise
implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de
julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste Colegiado para examinar
possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a
súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, o, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
9
Já em relação a incidência de juros correspondente à taxa Selic e não incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício a questão encontra-se sumulada perante este Colegiado por
meio das súmulas no 04 e 108, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006)
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(Súmula CARF no 108 -Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018)
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rachel Freixo Chaves.
Peço vênia para divergir parcialmente do entendimento majoritário, apenas quanto
à glosa dos créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos com destaque do imposto à
alíquota de 15%.
Registro, desde logo, que meu entendimento não importa em afastamento
irrestrito, abstrato ou automático do dever de diligência, cautela, governança e verificação mínima
que incumbe ao adquirente nas suas relações negociais. Não se está a afirmar que, em todo e
qualquer caso, o destaque constante da nota fiscal seja, por si só, bastante para assegurar o
creditamento, nem que a boa-fé do adquirente deva ser presumida de modo absoluto, imune à
análise das circunstâncias concretas.
No tanto, nos casos de operações industrial inserida em cadeia de suprimentos
ampla, ramificada e operacionalmente complexa, em contexto que também envolve as conhecidas
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901429/2013-67
10
dificuldades práticas inerentes à classificação fiscal e à correta identificação da alíquota aplicável à
TIPI é necessário realizar a subsunção do fato (realidade operação) à norma.
Em cenário com essas características, entende-se não ser juridicamente adequado
imputar ao adquirente, de forma automática, os efeitos de eventual desacerto do fornecedor
quanto ao enquadramento fiscal do produto e ao destaque da alíquota, sem que a autoridade
fiscal demonstre elemento concreto apto a desconstituir a boa-fé objetiva do contribuinte
adquirente.
Em outras palavras, em hipóteses, como a dos autos, não basta a mera afirmação
de que o fornecedor teria destacado alíquota superior à reputada correta. Para legitimar a glosa
do crédito do adquirente, reputo necessária a demonstração, pelo Fisco, de circunstâncias
qualificadas, tais como má-fé, conluio, simulação, fraude, ciência inequívoca da irregularidade ou
outro dado objetivo que evidencie participação, anuência consciente ou comportamento
incompatível com a boa-fé.
Ademais, não se está diante de situação em que a própria ordem jurídica estabelece
presunção legal mais severa quanto à ineficácia do documento fiscal em favor de terceiros. Refiro-
me, por exemplo, à hipótese do art. 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, segundo o
qual “além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta”.
Aqui, diversamente, não se cogita de inidoneidade documental derivada de
inaptidão cadastral do emitente, tampouco de inexistência material das operações. Ao contrário,
as aquisições, a entrada dos insumos no estabelecimento e a sua vinculação à atividade produtiva
não foram desqualificadas. Nessa moldura fática, entendi que a glosa do crédito,
desacompanhada de prova concreta de má-fé ou de comprometimento da idoneidade material da
operação, acabaria por transferir ao adquirente regular o ônus integral de controvérsia que se
formou, em essência, em torno do destaque promovido pelo fornecedor.
Por essas razões, votei por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito de IPI relativo às aquisições em que houve destaque do imposto à alíquota
de 15%, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves.

Fl. 1113
DF CARF MF
Original